Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. OBRA PÚBLICA. TÚNEL DE TAGUATINGA. PERMISSIONÁRIOS DE BANCA DE REVISTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A permissão de uso de bem público consiste em ato unilateral do poder público, de caráter discricionário e precário, que admite que o particular explore determinada área pública para o exercício de determinada atividade econômica, no interesse tanto da coletividade (interesse público) quanto do próprio particular, mediante condições a serem estabelecidos pelo poder público.
2. No Distrito Federal, as permissões para construções de bancas de jornais e revistas encontram-se regulamentadas pela Lei Distrital n.o 324/92. A regulamentação feita por esse diploma trata o assunto de maneira um pouco diversa em relação às lições doutrinárias clássicas, exigindo concorrência pública para escolha dos particulares, seguida da emissão de licença para uso do bem pelo período de dez anos, renováveis.
3. Segundo o disposto no art. 20, do mesmo diploma legal, “o ocupante de bancas de jornais e revistas ou área anexa, finda a vigência do termo e não tendo renovado na forma do artigo anterior, deverá devolvê-la ao Distrito Federal, em perfeitas condições de uso, não lhe cabendo qualquer indenização pelas benfeitorias porventura executadas”.
4. Aqueles que ocupam bancas de jornais e revistas com base em permissão expirada e não renovada, não têm, em princípio, qualquer direito a reclamar na hipótese em que o Distrito Federal decide por revogar a permissão, pois sabem que a exploração do bem público é sujeita a prazo e que a sua renovação é ato discricionário e unilateral do poder público. Por outro lado, os titulares de permissão com prazo ainda vigente, têm, em primeira análise, direito a ser indenizados em caso de revogação anterior ao transcurso do prazo de dez anos, mas, em princípio, por causa do caráter precário de que se reveste a permissão de uso de bem público, não tem direito a permanecer no local até o término do prazo referido. Ademais, tanto que diz respeito aos permissionários com prazo de permissão expirado sem renovação quanto no que toca aos permissionários com permissão ainda vigente, inexiste, em juízo prelibatório, dever de a Administração Pública instaurar processo administrativo com ampla defesa como condição prévia para a revogação da permissão concedida.
5. Agravo de instrumento provido. Agravos internos prejudicados.